Tribunal: TJPA
Processo: 0008044-46.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008044-46.2016.8.14.0401

APELANTE: EDREI CHAVES, FELIPE VIANA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008044-46.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: FELIPE VIANA DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)

EDRIE CHAVES
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PRELIMINAR: ALEGAÇÃO EM COMUM DE
NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. MÉRITO: FELIPE VIANA DE SOUZA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
EDREI CHAVES. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. DE OFÍCIO, MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. QUANTUM DA PENA.
RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DE FELIPE VIANA DE SOUZA. PARCIAL PROVIMENTO AO PLEITO DE EDREI CHAVES, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA E, DE OFÍCIO, MODIFICAÇÃO DO REGIME. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na superveniência de sentença condenatória, tem-se por preclusa a tese de inépcia da denúncia, mormente quando preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.

A redução da pena, aquém do mínimo legal, devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3.

Cabível o
redimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação da fração utilizada para exasperação da pena base.

4.

Diante do novo
quantum
, alterado, de ofício, regime de cumprimento inicial da sanção.

5.

Recursos conhecidos. Improvido o recurso de Felipe Viana de Souza. Parcial provimento ao apelo de Edrei Chaves, com redimensionamento da pena e, de ofício, modificação do regime. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de Felipe Viana de Souza e
d
ar
parcial provimento ao recurso de Edrei Chaves, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos
24

dias do mês de
fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de
FELIPE VIANA DE SOUZA e EDRIE CHAVES
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), (ID 5514372)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória dos apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
cominando a
FELIPE VIANA DE SOUZA
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
em regime semiaberto,

e, fixando para
EDREI CHAVES
a reprimenda no patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, com cumprimento da pena corpórea, em regime fechado, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.
(ID 5514382).

As razões recursais, de ambos os apelantes, culminaram no pedido de nulidade da inicial, sustentando que a instrução não informou com precisão o lugar do crime.

Em relação à dosimetria, a defesa de Felipe Viana de Souza postulou a incidência da atenuante da confissão espontânea. (ID 5514384)

Já a defesa de Edrei Chaves pleiteou a aplicação das Súmulas 17, 18 e 19 do TJPA na 1ª fase da dosimetria. (ID 5514384 e 5514385)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos apelos, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5514385).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos defensivos. (ID 5514387).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os RECURSOS.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa de ambos os apelantes aduziu inépcia da denúncia alegando que a exordial acusatória não informou precisamente o lugar do crime, não preenchendo os requisitos dispostos no art. 41 do CPP.

Ocorre que, em análise pormenorizada da denúncia, diferentemente do alegado pela defesa, verifico a presença os requisitos dispostos no supramencionado artigo, sendo instruída com suporte probatório mínimo, porquanto, qualificou os acusados, descreveu, de forma clara, as infrações penais a eles imputadas com todas as circunstâncias e elementares, tendo, inclusive o
Parquet
se reportado ao local do crime como “Travessa Nove de Janeiro, bairro Cremação”, expondo os fatos com clareza suficiente a permitir a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, uma vez proferida a sentença de mérito, resta prejudicada a arguição de inépcia da denúncia, pois operou-se o fenômeno processual da preclusão.

Nesse sentido, colaciono julgado:

Apelação - Crime de receptação dolosa qualificada – Alegação de nulidade em razão de inépcia da denúncia e da sentença por falta de análise de teses levantadas – Inocorrência - Denúncia que qualificou os acusados, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a eles imputadas, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, ainda mais quando não evidenciado prejuízo à defesa.
Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa - Precedentes - Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia afastada – Alegação de nulidade da sentença afastada -
Absolvição por estar provada a inexistência do fato atribuído ao réu na petição inicial da ação penal com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - APR: 00605192920168260050 SP 0060519-29.2016.8.26.0050, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022)

Dessa forma,
improcede a alegação defensiva
, nesse ponto.

DO RECURSO DE FELIPE VIANA DE SOUZA

DA DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia, reforma da dosimetria, face à incidência da atenuante da confissão espontânea, em sede policial, conforme auto de qualificação e interrogatório (ID 5514372 – fls. 12), o que
não merece provimento
.

Verifico que a pena base fixada na sentença condenatória, deu-se no patamar mínimo legal do delito em apreço. Na segunda fase da dosimetria, em que pese a confissão ocorrida em sede policial, anoto, que a redução da reprimenda, abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

DO RECURSO DE EDREI CHAVES

DA DOSIMETRIA – REANÁLISE DA PENA-BASE

A defesa aduziu reanálise da pena-base, pleiteando aplicação das Súmulas 17, 18 e 19 do TJPA, que se referem à fundamentação idônea, comportamento da vítima e culpabilidade.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5514382):

COM RELAÇÃO AO RÉU EDREI CHAVES:

A
culpabilidade
do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros
antecedentes criminais
(fls. 219/219-v), tendo sido
condenado, por fato ocorrido em 14/01/2014
, nos autos do processo no 0000670-47.2014.8.14.0401, a 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 07 (sete) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com trânsito em julgado em 03/11/2016 (trânsito em julgado posterior ao fato em apuração).

Possui, ainda,
condenação por fato ocorrido em 18/02/2013
, nos autos do processo no 0004032-91.2013.8.14.0401, a 6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II do CP e art. 244-B do ECA, com trânsito em julgado em 23/05/2017 (trânsito em julgado posterior ao fato em apuração).

Possui também condenação nos autos do processo no 0015460-36.2014.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 157, do CP, com trânsito em julgado em 13/07/2018 (trânsito em julgado posterior ao fato em apuração).

Sobre o reconhecimento de maus antecedentes, afirma a jurisprudência: [...]
A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
. Precedentes. (STJ - HABEAS CORPUS HC 281662 RS 2013/0370156-0 (STJ); Data de publicação: 03/04/2014).

(...)

Por fim, o
comportamento da vítima
, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicia! neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a
pena base do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

O réu não apresenta circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Com efeito, apesar de o acusado, possuir condenações transitadas em julgado, conforme já mencionado, o trânsito em julgado dos retro mencionados feitos ocorreu posteriormente ao fato ora apurado, sendo que nos termos do artigo 63 do Código Penal, as condenações com trânsito em julgado posterior à prática do delito submetido à análise não se prestam à caracterização da reincidência.

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 2 (duas) pessoas.

Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, S 10, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial
fechado
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, 20, alínea a , e 30, do CPB, tendo em vista o quantum da pena aplicada e os critérios previstos no art. 59 deste Código, especialmente os diversos maus antecedentes.

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, assento não merecer provimento a alegação defensiva, pois a
culpabilidade e comportamento da vítima
não foram consideradas desfavoráveis ao ora apelante, e, como tal, não foram utilizadas para exasperação da reprimenda basilar.

De outro modo, observo existência de fundamentação idônea para negativação dos
antecedentes criminais
, por possuir sentença condenatória transitada em julgado.

Contudo, verifico que o juízo
a quo
se utilizou de aumento indevido para elevação da sanção, ante a existência de apenas uma vetorial negativa.

Assim,
merece parcial guarida o pleito defensivo
, nesse ponto, sendo necessário realizar o redimensionamento da pena base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de uma vetorial negativa, estabelecendo a pena base no montante de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistência de circunstância agravante ou atenuante permanecendo a pena anteriormente fixada.

Já na
terceira fase
, verifico ausência de causa de diminuição, mas a incidência da causa de aumento disposta no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB, referente ao concurso de pessoas na empreitada criminosa, o que enseja incremento da sanção em 1/3 (um terço), ficando estabelecida a pena final em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
,
fixada no valor mínimo unitário.

Ademais, diante do novo
quantum
aplicado,
modifico, de ofício, o regime prisional para o semiaberto
, em conformidade ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso de
Felipe Viana de Souza
, e
DANDO PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
Edrei Chaves
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante, e, de ofício, modificar o regime de cumprimento da pena, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025